Tribunal: STJ
Processo: 0807548-20.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847341 - RO (2025/0033038-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ARTUR REIS DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
específica o fundamento referente ao óbice da Súmula n. 83 do STJ.
4. O impedimento referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial;
o que não ocorreu na espécie.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de
Tese de julgamento:
inadmissibilidade de recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada.
Documento eletrônico VDA48166914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: e72abca8-eddc-4b4d-b6bd-80017784768a

2. A ausência de impugnação adequada do fundamento referente ao óbice da Súmula
n. 83 do STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a
Súmula 182 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I;
RISTJ, art. 21-E, V.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.378.870/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
5/9/2023
8/9/2023
STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.382/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
15/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48166914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: e72abca8-eddc-4b4d-b6bd-80017784768a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847341 - RO (2025/0033038-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ARTUR REIS DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
específica o fundamento referente ao óbice da Súmula n. 83 do STJ.
4. O impedimento referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial;
o que não ocorreu na espécie.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o art. 932, III, do CPC.
V. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48166918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:43
Código de Controle do Documento: 633360f5-e6b6-40be-9cba-ab94fe313a0f

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de
Tese de julgamento:
inadmissibilidade de recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada.
2. A ausência de impugnação adequada do fundamento referente ao óbice da Súmula
n. 83 do STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a
Súmula 182 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I;
RISTJ, art. 21-E, V.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.378.870/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
;
5/9/2023
8/9/2023
STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.382/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2024
15/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARTUR REIS DE LIMA contra
decisão de minha relatoria (fls. 135/137), que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ.
A decisão agravada aplicou o óbice da Súmula n. 182 do STJ, porquanto não
impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem.
Nas razões recursais (fls. 146/150), a defesa, após breve síntese processual,
argumenta que impugnou oportunamente todos os óbices constantes do juízo de
admissibilidade feito pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia TJRO.
–

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão
colegiado.
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o empenho do agravante, a decisão atacada deve
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Neste ponto, infere-se que a Corte local inadmitiu o apelo nobre com base no
óbice da Súmula n. 83/STJ, tendo em vista a conformidade entre o decidido no
acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, quanto a necessidade de cumprimento
integral da pena imposta pela prática de crime impeditivo, para fins de concessão do
indulto (fls. 94/95).
Todavia, como bem delineado na decisão impugnada, o fundamento
supracitado não foi rebatido de forma correta, na medida em que as razões do agravo
em recurso especial (fls. 99/102) se limitam a trazer considerações e jurisprudência
Documento eletrônico VDA48166918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:43
Código de Controle do Documento: 633360f5-e6b6-40be-9cba-ab94fe313a0f

acerca da competência exclusiva do Presidente da República para concessão do
indulto – questão diversa à indicada no juízo denegatório.
Com efeito, o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial –
o que não ocorreu na espécie.
Nesse contexto, faz-se necessária a aplicação dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada.
Para corroborar, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO
CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE
ANULAÇÃO DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
ÀS
PROVAS
DOS
AUTOS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESP
INADMITIDO.
ARESP
NÃO
CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTOS DOS ÓBICES.
SÚMULA 182. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos
fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de
inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da
Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Com efeito, como tem reiteradamente decidido
esta Corte Superior, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da
decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou
do recurso especial, tampouco a insistência no mérito da
controvérsia.
3. Ainda que assim não fosse, é de sabença comum
que a quebra da soberania dos veredictos é apenas
admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do
Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório,
hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a
determinar novo julgamento. Com efeito, [n]ão obstante o
princípio constitucional da soberania dos veredictos, é
possível afastar a deliberação do conselho de sentença
excepcionalmente, quando a decisão for manifestamente
contrária à prova dos autos (HC n. 686.652/PE, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em
,
DJe
de
)
4.
Diz-se
10/5/2022
13/5/2022
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que
não encontra amparo nas provas produzidas, destoando,
desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo
probatório.
5. Na espécie, a Corte de origem, ao analisar a
apelação defensiva e decidir pela manutenção da
condenação do acusado, consignou que esta encontra
amparo nas provas dos autos. Assim, para alterar a
conclusão a que chegou a instância ordinária, como requer
a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o
Documento eletrônico VDA48166918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:43
Código de Controle do Documento: 633360f5-e6b6-40be-9cba-ab94fe313a0f

revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, providência incabível em recurso especial, ante o
óbice contido na Súmula 7/STJ.
6. Lado outro, extrai-se dos autos que o recorrente,
não obstante a interposição do recurso especial fundado
em dissídio jurisprudencial, não realizou o cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, limitando-se a transcrever
trecho do acórdão recorrido e a ementa do acórdão tido
como paradigma.
7. Como é cediço na jurisprudência desta Corte
Superior, não se pode conhecer de recurso especial
fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando
a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a
similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos
previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Divergência jurisprudencial não demonstrada.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.378.870/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2023
8/9/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ÓBICE APLICADO PELA CORTE
DE ORIGEM NÃO REBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial - Súmula n. 83 do STJ -
impede o conhecimento do agravo - incidência do art. 932,
III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, era
necessário indicar jurisprudência contrária à apresentada
ou demonstrar que outra é a orientação deste Superior
Tribunal sobre o tema, o que não ocorreu.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.698.382/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
8/10/2024
DJe de
.)
15/10/2024

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48166918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/06/2025 13:52:43
Código de Controle do Documento: 633360f5-e6b6-40be-9cba-ab94fe313a0f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0033038-4
AREsp 2.847.341 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00067168420158220501 00080984920148220501 08075482020248220000
67168420158220501 8075482020248220000 80984920148220501
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTUR REIS DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Extinção da Punibilidade - Indulto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARTUR REIS DE LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155089449434551@
2025/0033038-4 - AREsp 2847341 Petição : 2025/0045469-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:33:34
Código de Controle do Documento: 5C887311-9CAC-4DD9-A89A-0500CB9ADABE